Tribunal: TJDFT
Processo: 0721642-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO PELA PARTE DEVEDORA. PRECLUSÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO IDENTIFICADO PELO JUIZ. CORREÇÃO DAS BALIZAS DE CALCULO AO TÍTULO EXEQUENDO. POSSIBILIDADE. VERBA HONORÁRIA COM BASE NO VALOR DA CONDENAÇÃO. ADSTRIÇÃO AO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Inobstante a preclusão na manifestação do agravado quanto aos cálculos apresentados, pode o juiz, nos termos do art. 491, I do CPC, ao identificar excesso de execução, determinar sua adequação ao comando expresso no título judicial exequendo.
2. Em que pese a constatação de que a sentença exequenda tenha estabelecido dois tipos de provimento, declaratório e condenatório, a fixação dos honorários deu-se apenas sobre o conteúdo condenatório, com ele conformando-se o agravante, eis que não impugnou o conteúdo da sentença, nessa parte, razão pela qual não deve ser considerado para o cálculo da verba honorária.
3. Estabelecida a coisa julgada quanto à base de cálculo sobre a qual fora fixada os honorários advocatícios de sucumbência, descabe sua rediscussão em sede de cumprimento de sentença, nos termos do art. 502 do CPC, devendo a referida fase processual observar o princípio da adstrição ao título executivo judicial.
4. Recurso desprovido.